Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. PENHORA MANTIDA.
1. O instituto da fraude à execução visa a evitar que o devedor dilapide seu patrimônio com o propósito de impedir a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor.
2. Nada a corrigir na sentença recorrida: efetivamente, o fato de o imóvel em questão ser resultado de desmembramento de uma propriedade maior e de não ser objeto de matrícula individualizada registrada em Cartório de Imóveis (conforme atesta o “EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - BENS IMÓVEIS” - ID 53557391, p. 4) significava, como bem exposto em sentença, incidência ao terceiro adquirente do ônus “de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem” - § 2o do art. 792 do CPC: a cessão de direitos referida pelo embargante se deu em 03.12.2019, e desde 15.08.2012 incidia penhora sobre o imóvel.
3. Recurso conhecido e desprovido.